Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707106-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0711938-57.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID 225183863 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por VITOR HUGO PEREIRA DE JESUS em face do FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. O autor afirma que participou do processo seletivo regido pelo Edital Normativo no 1 – RP/SES-DF/2025, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para ingresso no programa de Residência em Cirurgia e Traumatismo Bucomaxilofacial. A seleção consistiu em uma única fase, composta por duas etapas: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) avaliação de currículo, de caráter classificatório. O requerente afirma que apresentou todos os documentos exigidos pelo edital e possuía títulos que lhe garantiriam a pontuação máxima nos referidos itens. No entanto, ao consultar o resultado, constatou que sua nota foi reduzida de forma imotivada e em desconformidade com os critérios estabelecidos. Informa que o programa de Residência dispõe de apenas uma vaga, a falha na atribuição da nota resultou na perda da 1a colocação, posição que o candidato teria conquistado caso a pontuação correta tivesse sido atribuída. Diante disso, a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a pontuação do requerente seja corrigida, com a devida majoração de 1 (um) ponto, em razão dos títulos apresentados, com a devida reclassificado em 1o lugar, garantindo sua matrícula na Residência; ou seja determinada a reserva da vaga até decisão de mérito (há apenas 1 vaga efetiva para o programa). Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Requereu a gratuidade de justiça. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza incidental, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo a sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças, porém, em que pese aferição da avaliação de títulos possa ter prejudicado a parte autora em sua esfera particular, tal ato administrativo é dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de caráter normativo e geral, não sendo prudente seu afastamento em sede liminar, sem o zelo necessário e análise detida do mérito. Verifica-se, ainda, que a decisão em sede liminar afetaria a esfera jurídica de terceiro que não figura no polo passivo da demanda. Registra-se, ademais, que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a correção da pontuação, com a devida majoração de 1 (um) ponto integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial poderá atingir a esfera jurídica de terceiro que não figura no polo passivo da demanda. Considerando o princípio do contraditório e a necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial, bem como evitar eventual nulidade processual, impõe-se a determinação de sua regularização. Dessa forma, determino que a parte autora promova a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, devendo indicar, qualificar e requerer a inclusão no polo passivo de candidato classificado na primeira colocação que poderá ser atingido pela decisão judicial. Os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 69239518), o agravante, dentre outros pedidos, requer o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Na decisão de ID 69293613 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e determinada a intimação do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou comprovar a concessão da gratuidade justiça pelo Magistrado de origem, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Intimado, o agravante apresentou extratos bancários e outros documentos, reiterando o pedido de gratuidade de justiça (ID 69849933). É o breve relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando não existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Na espécie analisada, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o agravante mesmo intimado para juntar a documentação relativa à alegada hipossuficiência não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 373, I, do CPC, de modo que se presume que ostenta situação financeira favorável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Ademais, os extratos bancários apresentados pelo agravante demonstram uma suposta renda salarial, todavia, não pode ser identificada e avaliada diante da omissão na apresentação dos documentos requeridos na decisão de ID 69293613. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 § 2o c/c art. 101,§§ 1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator